Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704117-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sinara Cruz de Sá do Carmo e Wilton Rodrigues do Carmo contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel penhorado e indeferiu o pedido de nova avaliação, nos seguintes termos: “Com fundamento na disposição inserta no artigo 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA dos imóveis, cuja certidões de ônus encontram-se juntadas ao ID 72991038 e seguintes. Lavrados os termos de penhora, intime-se a parte executada, por seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído patrono, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, encontra-se constituída como depositária fiel dos bens. Fica a parte executada intimada, ainda, para impugnar a penhora no prazo legal, nos termos do artigo 917, § 1o, do CPC, no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação da parte executada da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso a parte ré não seja localizada porque mudou-se do endereço constante dos autos, proceda a sua intimação por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para providências quanto ao registro imobiliário da penhora, a contar do recebimento do termo. Intimem-se.” Em abono à pretensão recursal, alegam que o laudo pericial atribuiu ao imóvel valor significativamente inferior ao praticado no mercado, apontando que, em 2021, o bem foi avaliado em R$ 6.395.000,00, enquanto a avaliação homologada fixou seu valor em R$ 3.180.000,00. Sustentam que os critérios adotados na perícia judicial não levaram em conta características essenciais do imóvel, como benfeitorias e área de lazer, comprometendo a fidedignidade da avaliação. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para impedir a alienação do imóvel pelo valor homologado, sob o argumento de que a execução poderá lhes causar prejuízos irreparáveis caso seja vendido por preço inferior ao real. No mérito, requerem que seja homologada a avaliação no montante de R$ 6.395.000,00 (seis milhões, trezentos e noventa e cinco mil reais), conforme laudo apresentado. O preparo foi comprovado – Id. 68780911. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Logo, deve haver, ao mesmo tempo, plausibilidade do direito alegado e probabilidade de danos graves e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Alegam que o imóvel foi avaliado em R$ 3.180.000,00, valor inferior ao apontado em avaliação particular realizada em 2021, na qual o bem foi estimado em R$ 6.395.000,00. Argumentam que a perícia judicial utilizou imóveis inadequados para comparação, desconsiderando características essenciais do bem avaliado, como benfeitorias e área de lazer, comprometendo a fidedignidade do laudo. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de evitar a alienação do bem, até o julgamento final do recurso. No caso, a avaliação questionada foi realizada por perito nomeado pelo juízo, utilizando metodologia baseada nas normas da ABNT/NBR 14.653 e ferramentas estatísticas próprias para precificação de imóveis. O Juízo de origem homologou o laudo pericial, destacando que não foram identificados vícios técnicos ou erros graves que justificassem nova avaliação. Embora haja divergência entre o laudo de 2021 e a avaliação judicial recente, não há prova inequívoca de que a avaliação homologada esteja manifestamente equivocada ou que o imóvel venha a ser alienado por valor incompatível com o preço de mercado. Além disso, o artigo 873, I, do Código de Processo Civil prevê que nova avaliação somente será admitida quando houver erro grave na avaliação já realizada, o que não restou demonstrado, pois além de a avaliação comparativa ser particular, foi produzido há quatro anos. Quanto ao risco de dano, os Agravantes alegam que a alienação do imóvel por valor inferior ao real lhes causaria prejuízos. Contudo, caso seja arrematado por valor que considerem inadequado, há previsão legal de impugnação à arrematação, nos termos do artigo 903, § 4o, do Código de Processo Civil, o que mitiga a irreversibilidade do ato. Dessa forma, não estão preenchidos os requisitos da concessão da tutela de urgência, pois a decisão recorrida se encontra fundamentada em prova técnica regularmente produzida e não há elementos para afastar a presunção de validade da avaliação homologada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente as contrarrazões, no prazo de quinze dias, caso queira. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora